Tribunal: STF
Processo: RE 573675
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-20
Data de publicação: 2008-03-20

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A DA CF. LIMITES À COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO DF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA E ECONÔMICA. MATÉRIA NÃO JULGADA NO STF. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.